Tribunal: TJPA
Processo: 0855423-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0855423-80.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSALVI DOS SANTOS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A SERVIDORA TEMPORÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado do Pará para julgar improcedente o pedido de pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva a professora contratada em caráter precário. A embargante alegou omissão quanto à análise de jurisprudência que reconheceria o direito ao benefício independentemente da natureza do vínculo funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar suposto entendimento jurisprudencial que autorizaria o pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva à contratada temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 à situação da embargante, destacando que a Vantagem Pecuniária Progressiva se destina exclusivamente a professores efetivos da Classe Especial.

4.

A embargante exerceu a função de “Professor Não Titulado”, admitida de forma precária e em substituição a servidores dispensados, sem vínculo efetivo com o Estado, não preenchendo os requisitos legais para percepção da vantagem pleiteada.

5.

Conforme decidido no RE 1.500.990 (Tema 1.344), o Supremo Tribunal Federal reafirmou que o regime jurídico dos servidores temporários é diverso do aplicável aos efetivos, sendo indevida a extensão de vantagens de natureza estatutária por decisão judicial.

6.

Ausente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A Vantagem Pecuniária Progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é devida exclusivamente a professores efetivos da Classe Especial.

2.

Professores contratados temporariamente, sem vínculo efetivo com a Administração Pública, não fazem jus à referida vantagem.

3.

Não há omissão no acórdão que analisa integralmente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, à unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO

CÍVEL N° 0855423-80.2021.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ROSALVI DOS SANTOS

ADVOGADO: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA (OAB/PA 18.238)

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 26635310)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: HENRIQUE NOBRE REIS (OAB/PA 11.284)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão desta Colenda Turma que deu provimento ao apelo interposto pelo Estado do Pará, no sentido de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido quanto ao pagamento da vantagem pecuniária progressiva, em razão do vínculo precário ostentado pela parte autora.

A embargante alega que o julgado deixou (omissão) de apreciar adequadamente a matéria trazida ao desate, desconsiderando o entendimento jurisprudencial que reconhece a possibilidade de pagamento da Vantagem Pecuniária Progressiva independentemente da espécie de vínculo funcional apresentado.

Requereu o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, consequentemente julgar procedente o pedido inicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões alegando não haver omissão, contradição ou obscuridade no acordão recorrido, razão pela qual requereu pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos de declaração.

O acórdão embargado ficou assim resumido:

“
DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
VÍNCULO CONSTITUÍDO DE FORMA PRECÁRIA – PROFESSORA NÃO TITULADA. PROFESSORA ASSISTENTE PA-A. NÃO INTEGRANTE DA CLASSE ESPECIAL. PRETENSÃO VISANDO O PAGAMENTO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA PROGRESSIVA. ART. 33 DA LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de professora contratada em caráter precário, determinando o pagamento da vantagem pecuniária progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010, no percentual de até 50% do vencimento-base, acrescida dos valores retroativos devidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros moratórios e correção monetária. O Estado sustenta que a autora não ocupa cargo efetivo de Professora da Classe Especial e, por isso, não faz jus à referida vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se professora contratada temporariamente, sem integrar o quadro efetivo e sem ser enquadrada como Professora da Classe Especial, tem direito à Vantagem Pecuniária Progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 7.442/2010 estabelece que apenas professores enquadrados como Classe Especial, oriundos dos antigos cargos efetivos AD-1 e AD-2, têm direito à Vantagem Pecuniária Progressiva, desde que possuam licenciatura plena.

4.

A apelada ingressou no serviço público em caráter precário, como Professora Não Titulada, sem comprovação de aprovação em concurso público e sem integrar o quadro permanente da educação básica estadual.

5.

O cargo ocupado pela apelada (Professora Assistente PA-A) não corresponde ao de Professora da Classe Especial, sendo, portanto, inaplicável o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 à sua situação funcional.

6.

Segundo o entendimento desta 2ª Turma de Direito Público, a vantagem pecuniária em questão é restrita aos professores efetivos da Classe Especial, afastando sua extensão a contratados temporários.

7.

O STF, no julgamento do RE 1.500.990 (Tema 1.344), reafirmou a vedação à extensão de vantagens previstas para servidores efetivos aos contratados temporários, por decisão judicial, com base na diferença de regimes jurídicos e na Súmula Vinculante nº 37.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A Vantagem Pecuniária Progressiva prevista no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 é devida exclusivamente a professores efetivos da Classe Especial, resultantes do enquadramento de cargos AD-1 e AD-2.

2.

Professores contratados temporariamente, que não integram o quadro permanente da educação básica estadual, não fazem jus à referida vantagem.

3.

É vedado ao Judiciário estender, com base no princípio da isonomia, vantagens estatutárias a servidores temporários, conforme entendimento do STF no Tema 1.344.”

Creio ter deixado claro no voto condutor do v. acórdão, ora embargado, que,
a apelada, enquanto servidora admitida a título precário (temporária) — não havendo indicação de que tenha sido aprovada em concurso público —, não integra o quadro permanente dos profissionais da educação básica da rede pública estadual de ensino.

Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.500.990 (Tema 1.344), é indevido proceder à extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Confira-se:

“Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência.
I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante nº 37 orienta que “[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG
. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido.
Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”.
(RE 1500990 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 25-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-331 DIVULG 05-11-2024 PUBLIC 06-11-2024)

Destarte, em razão da diferenciação entre o regime administrativo-remuneratório dos servidores contratados de forma temporária e o regime aplicável aos servidores efetivos, é vedado estender, por decisão judicial, direitos e vantagens com fundamento na isonomia, motivo já suficiente para desacolher a pretensão da embargante.

O acordão embargado também anotou que, os termos do art. 33 da Lei nº 7.442/2010 (PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Estado do Pará), a atribuição da Vantagem Pecuniária Progressiva seria em favor dos ocupantes do cargo de Professor da Classe Especial. Senão, vejamos:

“Art. 33.
Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva,

desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei
.”

No caso presente, de acordo com a Portaria nº 2.979/84 – DIVAP/DEPES, de 25 de abril de 1984 (ID 13564009 – Pág. 4), a embargada, além de ter sido admitida em caráter precário, exerceu a função de “Professor Não Titulado”, em substituição aos servidores dispensados pela Portaria Coletiva nº 2979/84 – DIVAP/DEPES DE 25/04/1984 (ID 13564009 – Pág. 4), logo, não se enquadrando nas disposições do retrocitado art. 33 da Lei Estadual
nº 7.442/2010.

Nota-se, assim, que o acordão embargando apreciou as questões jurídicas pertinentes e relevantes ao deslinde da controvérsia, razão pela qual descabe falar em omissão, contradição ou obscuridade, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir a matéria apreciada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 14/07/2025